Tribunal: TJES
Processo: 5013859-60.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013859-60.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALGAR TELECOM S/A
RECORRIDO: CENTRO CONTABIL JURIDICO DE CAMPO GRANDE LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA A REALIZAR A PORTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pleito de condenar a empresa fornecedora na obrigação de realizar a portabilidade da linha telefônica da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de cobrança de valores para realização da portabilidade da linha telefônica da parte após solicitação de cancelamento do contrato.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Impossibilidade da empresa prestadora de realizar cobrança em desfavor dos usuários para realização da portabilidade da linha telefônica.

4. Cobrança abusiva e falha na prestação de serviço.

5. Condenação da empresa na obrigação de realizar a portabilidade da linha telefônica do usuário.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Dever da empresa fornecedora de realizar a portabilidade da linha telefônica do usuário, sendo vedada a cobrança de valores, exceto nas hipóteses dispostas no art. 47 da Resolução Anatel nº 750/2022. In casu, devida a portabilidade requerida pelo usuário do serviço.

9. Dispositivos relevantes citados:

Resolução Anatel nº 750/2022, art. 47 e 38;

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00224610720138190001 RJ 0022461-07.2013.8.19.0001, Relator: DES. LUCIO DURANTE, Data de Julgamento: 31/10/2013, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/11/2013 16:24; TJ-SP 10044917520158260400 SP 1004491-75.2015.8.26.0400, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 02/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013859-60.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ALGAR TELECOM S/A

RECORRIDA: CENTRO CONTÁBIL JURÍDICO DE CAMPO GRANDE LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA A REALIZAR A PORTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pleito de condenar a empresa fornecedora na obrigação de realizar a portabilidade da linha telefônica da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de cobrança de valores para realização da portabilidade da linha telefônica da parte após solicitação de cancelamento do contrato.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Impossibilidade da empresa prestadora de realizar cobrança em desfavor dos usuários para realização da portabilidade da linha telefônica.

4. Cobrança abusiva e falha na prestação de serviço.

5. Condenação da empresa na obrigação de realizar a portabilidade da linha telefônica do usuário.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Dever da empresa fornecedora de realizar a portabilidade da linha telefônica do usuário, sendo vedada a cobrança de valores, exceto nas hipóteses dispostas no art. 47 da Resolução Anatel nº 750/2022. In casu, devida a portabilidade requerida pelo usuário do serviço.

9. Dispositivos relevantes citados:

Resolução Anatel nº 750/2022, art. 47 e 38;

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00224610720138190001 RJ 0022461-07.2013.8.19.0001, Relator: DES. LUCIO DURANTE, Data de Julgamento: 31/10/2013, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/11/2013 16:24; TJ-SP 10044917520158260400 SP 1004491-75.2015.8.26.0400, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 02/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser cliente de serviços de telefonia fixa e internet da ré, vinculados à linha (27) 3226-5775. Após uma obra da concessionária de energia EDP, que danificou a fiação de internet e interrompeu o serviço, ela solicitou à ré o reparo, que foi negado. Diante da impossibilidade de restabelecer o serviço, a autora pediu o cancelamento, mas foi cobrada uma multa rescisória que considera indevida, porém, pagou para evitar a negativação do seu nome. Além disso, solicitou a portabilidade da linha fixa, mas foi negada, sob a justificativa de que seria necessário reativar o contrato e pagar uma nova mensalidade. Com isso, a autora solicita que a ré seja obrigada a autorizar a portabilidade e a indenizá-la por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a requerida na obrigação de adotar as medidas necessárias à realização da portabilidade da linha telefônica fixa nº (27) 3226-5775 ou não criar óbice à sua efetivação, sob pena de multa, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ademais, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Nas razões recursais, a parte requerida pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Argumenta pela impossibilidade prática de realizar a portabilidade da linha no momento do cancelamento, bem como a inexistência de indicações claras por parte da cliente sobre tal intenção na ocasião do encerramento dos serviços. Destaca a regularidade da cobrança da multa rescisória. Assim, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a conduta da recorrente de obstaculizar a portabilidade da linha telefônica da recorrida mediante a cobrança de valores, prática vedada pelo art. 38 da Resolução Anatel nº 750/2022:

Art. 38. É vedado à Prestadora Doadora instituir cobrança aos usuários que solicitem a transferência para a Prestadora Receptora, em função da Portabilidade.

Outrossim, diante da ausência de apresentação de justificativa quanto à impossibilidade de portabilidade, hipóteses elencadas no art. 47 da Resolução Anatel nº 750/2022, devido o reconhecimento da abusividade e ilicitude da negativa de portabilidade realizada pela recorrente:

Art. 47. A Solicitação de Portabilidade pode ser recusada nos seguintes casos:

I - dados enviados incorretos ou incompletos;

II - código inexistente, não designado, temporário ou designado a terminais de uso público; ou,

III - em andamento outra Solicitação de Portabilidade para o Código de Acesso em questão.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Agora, no que tange à portabilidade da linha telefônica fixa nº. (27) 3226-5775, se revela abusiva a conduta da ré em condicioná-la ao restabelecimento do contrato e consequente cobrança da mensalidade. A toda evidência, a conduta da ré visa apenas otimizar seu lucro, em violação à boa-fé objetiva que rege à relação jurídica contratual, ainda após sua rescisão, nos termos do art. 422 do CC. Nesse sentido, a ré não demonstra qualquer óbice à ativação da linha e realização da portabilidade pretendida pela parte autora, constituindo uma prática ilícita, na forma do art. 38 da Resolução Anatel nº. 750/2022, que assim dispõe: Art. 38. É vedado à Prestadora Doadora instituir cobrança aos usuários que solicitem a transferência para a Prestadora Receptora, em função da Portabilidade. É importante assinalar ainda que, em consulta ao sítio eletrônico da Entidade Administradora, verifico que a linha telefônica permanece vinculada à operadora ré (https://consultanumero.abrtelecom.com.br/consultanumero/consulta/consultaSituacaoAtualCtg). Ademais, as condições de recusa à portabilidade estão expressamente previstas no art. 47 da Resolução Anatel nº. 750/2022, senão vejamos: Art. 47. A Solicitação de Portabilidade pode ser recusada nos seguintes casos: I - dados enviados incorretos ou incompletos; II - código inexistente, não designado, temporário ou designado a terminais de uso público; ou, III - em andamento outra Solicitação de Portabilidade para o Código de Acesso em questão. Portanto, impõe-se o acolhimento do pleito cominatório, devendo a ré ser compelida a adotar as medidas necessárias à efetivação da portabilidade.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL UTILIZADA PARA CONTATOS COMERCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO COMO USUÁRIO EXCLUSIVO DA LINHA. DANO MORAL CONFIGURADO. Demanda objetivando indenização por danos morais por demora excessiva e injustificada de portabilidade de linha telefônica móvel, o que gerou prejuízos e perdas de oportunidade de negócios ao consumidor. Sentença de improcedência, por considerar a Magistrada que o Autor não tem legitimidade para pleitear indenização de danos morais, face à transferência da linha para a pessoa jurídica. Autor que como usuário da linha telefônica tem legitimidade ativa para ajuizar ação em face da Concessionária. Responsabilidade da Ré que é objetiva. Risco do empreendimento. (Art. 14,"caput", do CDC). Demora na portabilidade por problemas internos da Ré. Falha no serviço. Dano moral configurado. Indenização que se fixa em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ser este patamar razoável e consentâneo com os valores fixados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos. Matéria pacífica. Provimento liminar parcial do recurso pelo Relator com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do CPC. (TJ-RJ - APL: 00224610720138190001 RJ 0022461-07.2013.8.19.0001, Relator: DES. LUCIO DURANTE, Data de Julgamento: 31/10/2013, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/11/2013 16:24).

TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO DE PORTABILIDADE DE FORMA SATISFATÓRIA. FORNECIMENTO DO NÚMERO DE TITULARIDADE DAS AUTORAS A TERCEIRO. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DUPLICIDADE DE LINHA TELEFÔNICA, DESTINADA À ATIVIDADE PROFISSIONAL, QUE CAUSOU TRANSTORNOS ÀS AUTORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À DÚPLICE FINALIDADE, PUNITIVA E COMPENSATÓRIA, DA REPARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM CANCELAR O NÚMERO TELEFÔNICO IDÊNTICO ÀQUELE PERTENCENTE ÀS AUTORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 10044917520158260400 SP 1004491-75.2015.8.26.0400, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 02/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2018).

Destarte, devido a condenação da recorrente a efetivar a portabilidade da linha telefônica do recorrido.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)